Tribunal: TJMT
Processo: 1003198-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003198-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 184.089.829-15 (AGRAVANTE), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual civil. agravo interno em agravo de instrumento. alegação de nulidade processual. intimação via sistema pje. ausência de publicação no dje. ciência inequívoca dos atos. preclusão. nulidade de algibeira. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição da alegação de nulidade dos atos processuais por ausência de intimação via Diário da Justiça Eletrônico (DJE). A parte recorrente alegou ter sido intimada apenas por meio do sistema PJe, apesar da sua oposição ao procedimento do Juízo 100% Digital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de publicação no DJE, com intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe, configura nulidade processual passível de reconhecimento, ou se a ciência inequívoca dos atos e posterior manifestação da parte sem ressalvas implica preclusão, à luz da vedação à nulidade de algibeira.

III. Razões de decidir

3. A parte agravante teve ciência inequívoca da sentença desde fevereiro de 2023, comprovada por sua manifestação nos autos em março de 2023, sem arguição de nulidade.

4. O ordenamento jurídico não admite a alegação de nulidade processual de forma tardia, após a prática de atos sem qualquer reserva, sob pena de caracterização de nulidade de algibeira, conduta incompatível com a boa-fé objetiva e a lealdade processual.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a nulidade por vício de intimação deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

6. A oposição ao Juízo 100% Digital não tem o condão de afastar a preclusão quando há demonstração de ciência efetiva dos atos processuais e ausência de impugnação tempestiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação por meio do DJE não configura nulidade quando demonstrada a ciência inequívoca da parte por meio do sistema PJe e sua manifestação nos autos sem qualquer ressalva. 2. Configura nulidade de algibeira a alegação tardia de vício processual após atos praticados com ciência e ausência de impugnação tempestiva.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1003198-74.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto pela ora Agravante, mantendo inalterada a decisão proferida em primeira instância que rejeitou a arguição de nulidade dos atos processuais suscitadas pela recorrente.

A Agravante alega que a decisão monocrática desconsiderou a existência de vício de intimação dos seus patronos devidamente constituídos nos autos, que não foram intimados dos atos processuais posteriores a prolação da sentença, apenas notificação eletrônica via sistema PJE configurando afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Afirma que exerceu tempestivamente seu direito de oposição à adoção do Juízo 100% digital, antes da prolação da decisão ora impugnada, e destaca que a intimação exclusivamente eletrônica constitui exceção, e não a regra, com extensa fundamentação normativa acerca da obrigatoriedade de publicação dos atos processuais no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, consoante as Resoluções CNJ nº 455/2022 e TJMT/OE nº 05/2022.

Aduz que a dispensa da intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico somente se justifica quando o processo tramita sob o rito do Juízo 100% Digital ou quando o advogado registra, de forma antecipada, a ciência do ato no sistema, nos termos da parte final do § 1º do art. 64 da Resolução nº 03/2018, que instituiu o processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça.

Insiste em que a oposição tempestiva apresentada pela recorrente quanto a tramitação do feito sob o rito do Juízo 100% Digital autoriza a anulação dos atos processuais praticados, com a consequente restituição do prazo para a interposição dos recursos cabíveis; pede, sob esses fundamentos, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pela Colenda Câmara, para reconhecimento da nulidade dos atos processuais e restituição dos prazos recursais.

Nas contrarrazões a Agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 292628368).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. decisão monocrática proferida que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente, mantendo inalterada a decisão do juízo de origem que rejeitou a arguição de nulidade dos atos processuais por suposta ausência de intimação via DJE.

A Unimed Cuiabá insiste na tese de que não foi devidamente intimada dos atos processuais desde a prolação da sentença em virtude da ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), tendo ocorrido apenas notificação eletrônica via sistema PJE.

Alega que tal circunstância configura nulidade processual por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, requerendo, em consequência, a anulação dos atos processuais praticados e a restituição dos prazos recursais.

Cinge-se a controvérsia em definir se a intimação realizada exclusivamente via sistema PJE, sem publicação no DJE, configura nulidade processual passível de anulação dos atos posteriores à sentença, ou se a arguição tardia de tal vício, após manifestação nos autos sem qualquer ressalva, caracteriza preclusão e aplicação da teoria da "nulidade de algibeira", incompatível com o princípio da boa-fé processual.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, consistente na alegada nulidade por ausência de intimação via DJE, impõe-se reconhecer que, embora a Agravante apresente extensa fundamentação normativa acerca da obrigatoriedade de publicação dos atos processuais no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, consoante as Resoluções CNJ nº 455/2022 e TJMT/OE nº 05/2022, a análise conjunta dos elementos fáticos e processuais presentes no caso concreto conduz à manutenção da decisão agravada.

Com efeito, restou amplamente demonstrado nos autos que a Agravante teve inequívoca ciência da sentença proferida em 22 de fevereiro de 2023, tanto que apresentou contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pela parte adversa em 10 de março de 2023, conforme se verifica no Id. nº 112020770 dos autos de origem, oportunidade em que poderia e deveria ter arguido eventual nulidade decorrente de vício de intimação.

O ordenamento jurídico processual vigente, orientado pelos princípios da economia processual, da celeridade e da segurança jurídica, não pode admite que as partes se utilizem de alegações de nulidade como estratégia procrastinatória, especialmente quando tais vícios não foram arguidos no momento oportuno.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que "
a existência de nulidade decorrente de irregularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.061.617/PR, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023), circunstância que se amolda perfeitamente à hipótese dos autos.

Ademais, a conduta processual da Agravante revela inequívoco conhecimento dos atos praticados, uma vez que não apenas se manifestou tempestivamente em contrarrazões aos embargos declaratórios, como também deixou transcorrer todo o período compreendido entre março de 2023 e a instauração da fase de cumprimento de sentença sem qualquer insurgência quanto à suposta irregularidade das intimações.

Tal comportamento processual evidencia o que a doutrina e jurisprudência denominam de "nulidade de algibeira", instituto que visa coibir a utilização maliciosa de alegações de nulidade apenas quando conveniente à parte, em clara afronta ao princípio da boa-fé processual que deve nortear toda a atividade jurisdicional.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que "
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
" (REsp 1.714.163/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019).

Tal entendimento encontra plena aplicação ao caso em análise, considerando que a Agravante somente veio a alegar a suposta nulidade processual quando instada ao cumprimento da obrigação pecuniária decorrente da condenação, revelando nítido caráter protelatório da alegação.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a relevância das normas regulamentares invocadas pela recorrente acerca da obrigatoriedade de publicação no DJE, é certo que a aplicação de tais dispositivos deve ser harmonizada com os princípios gerais do processo civil, notadamente aqueles relacionados à preclusão temporal e à vedação ao comportamento contraditório.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico não permite que a rigidez formal das normas sobre intimação seja utilizada como instrumento de procrastinação processual, mormente quando demonstrada a efetiva ciência da parte sobre os atos praticados.

É irretocável, portanto, a conclusão de que houve preclusão da alega nulidade, uma vez que a manifestação nos autos em março de 2023, sem qualquer ressalva quanto ao vício alegado caracteriza renúncia tácita ao direito de argui-lo posteriormente.

Importante consignar, outrossim, que a alegação da Agravante quanto à não adesão ao procedimento do "Juízo 100% Digital" não tem o condão de modificar a conclusão ora alcançada, porquanto a questão central não reside na modalidade de intimação adotada, mas sim na demonstração de que houve efetiva ciência dos atos processuais e posterior manifestação sem ressalva quanto ao suposto vício.

A excepcionalidade do procedimento totalmente digital prevista na Resolução nº 11/2021 não altera a incidência das regras gerais sobre preclusão quando evidenciada a ciência antecipada dos atos pela parte interessada.

Desta forma, a análise conjunta dos elementos probatórios e normativos presentes nos autos conduz inexoravelmente à conclusão de que não há fundamento jurídico que justifique a reforma da decisão agravada, uma vez que a alegação de nulidade por vício de intimação encontra-se preclusa em razão da manifestação tempestiva da Agravante nos autos sem qualquer ressalva, circunstância que caracteriza a denominada "nulidade de algibeira", incompatível com os princípios da boa-fé processual e da economia processual que devem orientar a atividade jurisdicional.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo inalterada a r. decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam integralmente ratificados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025